Tribunal: TCU
Processo: 040.098/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.098/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisie Maria Junqueira Ayres Rocha (CPF XXX.379.284-XX); Gabriela Dias Soares (CPF XXX.969.636-XX); Geyzimar Ribeiro Ferreira (CPF XXX.659.226-XX); Lucas Rey de Franca João (CPF XXX.471.948-XX); Maria Cristina Nunes de Oliveira Ribeiro (CPF XXX.899.208-XX); Matheus Costa Flach (CPF XXX.625.485-XX); Nathalia Costa Val Vieira (CPF XXX.043.176-XX); Rafaela Neto Machado (CPF XXX.979.456-XX); Samuel Souza Santos (CPF XXX.936.226-XX) e Victor Bandeira Claudino (CPF XXX.580.374-XX). 1.2. Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.